Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725217-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS RORIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com fulcro no artigo 1.021, §2o, do CPC, manifeste-se o agravado sobre o Agravo Interno interposto. Após, retornem cls. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora